Tribunal: STF
Processo: Rcl 54776
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Cássia Maria Araújo Costa, em face do ato do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Piauí, nos autos do Processo 1015938-46.2021.4.01.4000. 



    Na petição inicial, a reclamante aduz que ingressou com ação na origem requerendo a revisão do índice de correção monetária em suas contas de FGTS, a qual restou julgada improcedente.



    Relata que “o juízo reclamado julgou improcedente os pedidos iniciais sem, contudo, se atentar sobre o sobrestamento do feito em virtude da ADI n. 5090/DF, conforme Sentença que ora se anexa. Neste STF, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5090, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, trata deste exato tema -- inconstitucionalidade da TR para corrigir os saldos das contas vinculadas de FGTS”. (eDOC 1, p. 2)



    Nesses termos, sustenta ofensa ao decidido na medida cautelar deferida em 17.9.2019, na ADI 5.090, de relatoria do Min. Roberto Barroso, a qual determinou a suspensão de todos os feitos que versem sobre a inconstitucionalidade da TR para corrigir os saldos das contas vinculadas de FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Assim, requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem e, ao final, a procedência da reclamação com a cassação da decisão reclamada e a determinação de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF.



    Deferi a liminar para determinar a suspensão do processo na origem (autos 1015938-46.2021.4.01.4000), até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 8)



    Citada, a Caixa Econômica Federal - CEF, apresentou contestação requerendo a improcedência da reclamação (eDOC 11).



    Solicitadas informações à autoridade reclamada, estas não foram prestadas, consoante certificado no eDOC 19.



    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)



    É o relatório. Decido. 



    Destaco inicialmente que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, fundada na improcedência do pedido no processo na origem, no qual se busca a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS. 



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Registre-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090 para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    Na hipótese, verifico que o Juízo reclamado proferiu sentença nos seguintes termos:



    “Trata-se de ação pelo rito dos juizados especiais federais na qual a parte autora pede a substituição da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária da conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). 



    (...)



    No caso dos autos, incabível a manutenção da suspensão do processo, razão pela qual o julgamento da demanda é medida de rigor, por dois motivos. 



    Primeiro, quando determinada a suspensão dos processos em curso versando sobre a rentabilidade do FGTS, notadamente a substituição da TR por outro índice, o STF levantou como argumentos principais a apreciação da matéria pela Corte Suprema, podendo divergir do entendimento do STJ (tema 731), assim como a proximidade do julgamento da ADI 5090 (quando proferida a suspensão, em 06/09/2019, a ação direta esta pautada para 12/12/2019). Nesse sentido, passados mais de dois anos sem o julgamento da ação direta, entendo que o fundamento da decisão que determinou a suspensão dos processos não mais subsiste. 



    Segundo, e mais relevante argumento, o STF, por unanimidade, no tema 1112, firmou entendimento acerca da natureza jurídica estatutária do FGTS, declarando a constitucionalidade da TR como índice de correção do saldo das contas vinculadas.



    Bem por isso, estando a matéria pacificada na Suprema Corte em precedente vinculante, não há mais qualquer sentido lógico na manutenção da suspensão dos processos que versem sobre a TR como índice de correção das contas vinculadas do FGTS.



    Sendo esse o contexto, determino a continuidade deste processo. 



    (...)



    Bem por isso, no caso dos autos, verifico que o pedido de substituição da TR como índice de correção monetária do FGTS não encontra guarida nas teses firmadas pelo STJ (tema 731) e pelo STF (tema 1112), razão pela qual rejeito o pedido formulado na inicial. 



    (…)



    ANTE O EXPOSTO, REJEITO o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, com esteio no artigo 487, I, do CPC”. (eDOC 5; grifei)



    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Tribunal de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.



    Assim, entendo que a autoridade reclamada contrariou a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 1015938-46.2021.4.01.4000, em trâmite na 6ª Vara Federal de Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Piauí, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente